Tribunal: TJSP
Processo: 2205214-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 34.707

Honorários advocatícios. Ação de cobrança. Decisão que arbitrou os honorários do perito em R$12.350,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade em que será possível aferir

Ementa:
VOTO No 34.707

Honorários advocatícios. Ação de cobrança. Decisão que arbitrou os honorários do perito em R$12.350,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade em que será possível aferir com mais segurança a efetiva dificuldade do trabalho, o zelo, o tempo gasto e o material realmente despendido. Hipótese em que se revela razoável a fixação dos honorários provisórios em R$ 6.000,00.

Recurso parcialmente provido, com observação.